Tribunal: TJBA
Processo: 8004571-37.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Classe:
Apelação n.º 8004571-37.2023.8.05.0039

Órgão: Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Relator(a): Abelardo Paulo da Matta Neto

Apelante:
Paulo Henrique Santana de Oliveira

Advogado(s): Bianca Machado Livramento (OAB/SC nº 45.437)

Apelado:
Ministério Público do Estado da Bahia

APELAÇÃO CRIME. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO. RÉU. FLAGRANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA. CULPABILIDADE. EXCLUSÃO. COAÇÃO IRRESISTÍVEL. PROVA. INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA. ARMA DE FOGO. APREENSÃO. DESNECESSIDADE. PROVA ORAL. SUFICIÊNCIA. EMPREGO. COMPARSA. COMUNICAÇÃO. CAUSAS DE AUMENTO. CONCURSO. INCIDÊNCIA. MAIS GRAVOSA. RÉU. BENEFÍCIO. RECURSO. NÃO PROVIMENTO.

I.
Recorrente condenado pela prática de roubo majorado, sob a imputação de ter, mediante ameaça com emprego de arma de fogo e na companhia de outro indivíduo, subtraído para si veículo automotor da vítima, sendo por esta detido e em sequência preso em flagrante.

II. Recurso baseado na tese de exclusão de culpabilidade, por inexigibilidade de conduta diversa devido a coação moral irresistível, bem assim buscando o afastamento da majorante pelo emprego de arma de fogo.

1.
Não havendo no recurso controvérsia acerca da autoria ou materialidade da conduta, mas, ao revés, a objetiva delimitação da insurgência à pretensão de que se a reconheça como fruto de coação moral irresistível, além de questionamentos dosimétricos, despicienda se mostra a reanálise do conjunto probatório atinente à efetiva existência das incontroversas ações imputadas ao réu e por ele reiteradamente confessadas.

2.
A hipótese de coação moral irresistível como excludente de culpabilidade pressupõe comprovação de que o agente tenha, de fato, intentado não praticar a conduta criminosa, o fazendo contra a sua vontade, em face de ameaça de que lhe fosse causado mal grave, de tal maneira a não deixar escolha quanto à conduta empreendida.

3.
Se a tese de exclusão de culpabilidade não se encontra amparada em qualquer elemento probatório, resumindo-se ao interrogatório do réu, inclusive de modo lacônico e contrariando a versão apresentada pela vítima, apontado ter aquele apagado as mensagens trocadas com seu comparsa, não há como se a acolher, eis que não produzidos elementos mínimos nem mesmo para se instaurar fundada dúvida sobre a existência da alegada coação.

4.
Em compasso com o entendimento consagrado no Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento do emprego de arma de fogo não se vincula à apreensão do artefato, podendo ser apurado por outros meios de prova, com destaque para a palavra da vítima.

5.
Ficando patenteado que o réu participou da ação delitiva na companhia de indivíduo que portava arma de fogo utilizada para ameaçar a vítima, não há que se afastar sua igual responsabilização pela majorante derivada de tal conduta, eis que se trata de causa objetiva, comunicada a todos os integrantes da ação, independentemente de quais tarefas efetivamente desempenharam na empreitada. Precedentes.

6.
Concorrendo duas causas de aumento no delito de roubo (concurso de agentes e emprego de arma de fogo), é lícito ao Julgador, à luz do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, fazer incidir à hipótese apenas aquela que mais aumente a pena, o que,
in casu,
apresenta-se mais benéfico ao réu do que sua cumulação.

7.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de
Apelação

n.º 8004571-37.2023.8.05.0039
, em que figuram, como Apelante,
Paulo Henrique Santana de Oliveira
e, como Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia,
A
CORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto condutor, adiante registrado.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator